Tribunal: TJDFT
Processo: 0723810-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723810-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE BRITO MARES VIEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDRE BRITO MARES VIEIRA contra ato do SECRETARIO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega que: 1) “é portador de visão monocular, conforme atestado por laudo oftalmológico devidamente firmado por profissional habilitado, no qual consta que sua acuidade visual corrigida é de 20/40 no olho direito e 20/100 no olho esquerdo”; 2) o laudo informa ainda que, sem correção, ele apresenta acuidade visual de 20/60 no olho direito e conta dedos no olho esquerdo, o que evidencia comprometimento significativo da visão binocular e funcionalidade visual reduzida em ambos os olhos; 3) formulou pedido de emissão da Carteira da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal (Carteira PCD/DF) em 10/12/2024 (protocolo n. 0000992741638/2024); 4) em 18/02/2025, o pedido foi indeferido, com a justificativa de que ele “não preenche critérios da Lei Distrital 4.317/2009 (PCD)” e que “não é considerado PCD”; 5) a decisão viola a Lei 14.126/2021, que reconhece expressamente a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, e assegura às pessoas com essa condição os direitos garantidos às pessoas com deficiência; e 6) a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) “adota o conceito biopsicossocial de deficiência e determina que a avaliação para fins de reconhecimento de direitos deve considerar os impedimentos de longo prazo, inclusive de natureza sensorial, que interfiram na plena participação social do indivíduo”. Requer, ao final, que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, a concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que o considere pessoa com deficiência para todos os fins legais, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de atraso. Gratuidade de justiça concedida ao impetrante (ID 72912621) O Distrito Federal prestou informações (ID 73516632). Afirma que: “(...) o corpo técnico da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal concluiu que não se está diante de um caso de visão monocular e, por isso, o impetrante não se enquadra como deficiente. Eventual discussão sobre esse tema demandaria a produção de provas, o que não é possível na estreita via do mandado de segurança". O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT oficia pela sua não intervenção (ID 74681613). Intime-se o impetrante para réplica, no prazo de 15 dias, com base no art. 351 do Código de Processo Civil . Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator